Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE ANUIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe ao Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Ausente a prova de que o cartão de crédito estava cancelado na data da cobrança das anuidades ora impugnadas, não se revela indevida a cobrança realizada a tal título, de modo que inexiste comprovação de ilicitude das condutas das Rés/Apeladas, hábil a gerar o dever de indenizar.
3. Apelação conhecida e não provida.